Tribunal: TJMT
Processo: 1021349-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021349-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILZA DE ASSIS GARCIA - CPF: 797.260.031-72 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILZA DE ASSIS GARCIA (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), PATRICIA DE ASSIS GARCIA - CPF: 420.118.411-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1021349-38.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Espólio de Gilza de Assis Garcia

Apelada:
Agemed Saúde S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2o, II, do CPC, sendo insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1021349-38.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Espólio de Gilza de Assis Garcia

Apelada:
Agemed Saúde S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Gilza de Assis Garcia,
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra
Agemed Saúde S.A.
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, a
necessidade de intimação pessoal dos herdeiros para regularização do processo, por ser insuficiente
apenas a intimação em nome do procurador do de
cujus
para dar prosseguimento ao feito
.
Requer a cassação da r. sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 126884661).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1021349-38.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Espólio de Gilza de Assis Garcia

Apelada:
Agemed Saúde S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gilza de Assis Garcia
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra
Agemed Saúde S.A.
, alegando ser portadora de doença cardíaca, sendo indicado pelo médico especialista que a acompanhava o tratamento denominado “
implante transcateter de prótese valvar aórtica
”, em caráter de urgência, ante a elevada possibilidade de insuficiência cardíaca.

Firme em seu propósito, sustentou que realizou a solicitação do procedimento junto à operadora do plano de saúde e, 24.03.2020, após decorridos mais de 30 (trinta) dias, a empresa retornou requisitando à beneficiária que providenciasse a lista de materiais a serem utilizados. Asseverou que apresentou toda a documentação necessária, contudo, para a sua surpresa, em 09.04.2020, fora informada que a sua adesão ao plano foi cancelada desde 11.02.2020, mesmo estando com as mensalidades regularmente adimplidas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

No decorrer do trâmite processual, foi informado o falecimento da parte autora (id. 126884210), tendo a douta magistrada
a quo
determinado a suspensão da tramitação do processo por 30 (trinta) dias, “
período em que
deverá o patrono da autora promover habilitação e citação do espolio sucessor e/os herdeiros, a fim de que se manifestem acerca da presente ação (art. 313, § 2°, I do CPC).
” – id. 126884220.

Decorrido o prazo assinalado e diante da ausência de manifestação,
a douta magistrada
a quo
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o espólio da parte autora não se habilitou regularmente nos autos, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante se insurge alegando, em apertada síntese, a
necessidade de intimação pessoal dos herdeiros para regularização do processo por ser insuficiente
apenas a intimação em nome do procurador do de
cujus
para dar prosseguimento ao feito
.

Requer a cassação da r. sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

É cediço que a extinção do processo por inércia da parte em proceder com a regularização processual no caso de falecimento do autor, não prescinde da intimação pessoal dos herdeiros, para dar o regular andamento no feito, consoante o disposto nos artigos 110 e 313, §2o, II, do CPC, não bastando apenas a intimação do advogado, já que a morte da parte cessa o mandato.

In casu
, o procedimento deixou de ser observado pela douta magistrada
a quo
, haja vista que determinou-se apenas a intimação do causídico do
de cujus
, o que não é suficiente para reconhecer a inércia dos herdeiros.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALECIMENTO DO AUTOR – NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2o, II, do NCPC, sendo insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito.

Recurso provido. Sentença anulada.”
(RAC n. 0038742-32.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.09.2021 - negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HABILITAÇÃO HERDEIROS EXECUTADO/FALECIDO – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO NULA E DEMAIS ATOS POSTERIORES – RECURSO PROVIDO.

Em sede de Agravo de Instrumento, ainda que se tratem de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Ocorrendo o falecimento da parte autora, impõe-se a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros habilitados para a devida regularização processual, nos termos do artigo 690, parágrafo único, do CPC
.
”

(RAI n 1005037-18.2017.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 08.05.18 – negritei)

De mais a mais,

a regularidade processual é questão sanável, não sendo proporcional, no caso dos autos, extinguir ação que tramita desde 2020, e que tem seguido o seu regular trâmite, encontrando-se já na fase instrutória, sem a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para dar prosseguimento ao feito, o que, evidentemente, causaria enorme prejuízo a estes.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito procedimental.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022